Tribunal: TJDFT
Processo: 0700136-88.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TERMO INICIAL. DATA DO VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. AUSÊNCIA DE TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu a execução de título extrajudicial, com fundamento na prescrição intercorrente, nos termos do artigo 924, inciso V, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar o termo inicial da prescrição intercorrente em execução fundada em cédula de crédito bancário e verificar se houve o transcurso do prazo prescricional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei n. 14.382/2022 acrescentou o artigo 206-A ao Código Civil, estabelecendo que a prescrição intercorrente observará o mesmo prazo prescricional da pretensão executiva, conforme já previsto na Súmula 150 do STF.
4. A cédula de crédito bancário, por ser título de crédito, submete-se à prescrição trienal, conforme disposto no artigo 206, § 3o, inciso VIII, do Código Civil, no artigo 44 da Lei n. 10.931/2004 e no artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra.
5. O termo inicial da prescrição para cobrança de dívida diferida é a data de vencimento da última parcela, ainda que haja vencimento antecipado da obrigação. Precedentes do TJDFT.
6. Diante da inexistência de decurso do prazo prescricional, impõe-se a cassação da sentença e o prosseguimento da execução.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.
Tese de julgamento:
“Em execuções baseadas em cédula de crédito bancário, o prazo prescricional tem início na data estipulada para o vencimento da última parcela, mesmo que haja cláusula de vencimento antecipado, razão pela qual não se configura prescrição intercorrente antes desse lapso temporal”.
Dispositivos relevantes citados:
Código Civil, art. 206, § 3o, VIII, e art. 206-A; CPC, arts. 921, § 4o, e 924, V; Lei n. 10.931/2004, art. 44; Decreto n. 57.663/1966, art. 70.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1260865/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 01/10/2018, DJe 04/10/2018.
STJ, REsp 1523661/SE, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Rel. p/ Acórdão Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 26/06/2018, DJe 06/09/2018.
TJDFT, Acórdão 2002572, 0717069-84.2018.8.07.0007, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D'Assunção, 6a Turma Cível, j. 21/05/2025, DJe 04/06/2025.
TJDFT, Acórdão 1867661, 0704141-73.2019.8.07.0005, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, j. 23/05/2024, DJe 19/06/2024.
TJDFT, Acórdão 1978047, 0713673-83.2019.8.07.0001, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 12/03/2025, DJe 31/03/2025.